Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À TITULARIDADE. VERIFICADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação.
2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial. 2.1. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - teoria da asserção e é o caso dos autos.
3. Desse modo, havendo forte controvérsia acerca da titularidade da posse para alienação do bem em apreço, tem-se que o feito demanda cuidadosa análise por ocasião da instrução processual, inclusive, por meio da instauração da fase probatória, etapa esta não concluída pelo juízo de origem. 3.1. Dessa forma, tendo em vista a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como que o presente feito demanda dilação probatória, tem-se que deve ser dado prosseguimento à instrução do feito, para só então, se formar o convencimento do julgador quanto ao caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de manutenção da alienação do imóvel objeto da lide à terceiros.
4. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).
5. Recurso interposto pela parte ré prejudicado.
6. Recurso interposto pelo parte autora conhecido e provido.